Tribunal: TJPA
Processo: 0818596-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9616 - Empresas
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818596-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: FERNANDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS, CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0818596-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

AGRAVADO:
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________

Trata-se de Agravo Interno interposto por FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão de minha lavra que concedeu o efeito suspensivo, no agravo de instrumento interposto por NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, para fins de suspender a eficácia da decisão proferida pelo Juízo de piso, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência a favor dos agravados FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS ASANTOS E OUTRO, afim de que “fosse suspenso o ato de convocação e ato de realização da Assembleia geral ordinária a se realizar no dia 18/11/2022; e caso fosse realizada a AGO, ficaria determinada a suspensão dos efeitos e eficácia de toda e qualquer deliberação que nessa assembleia tenha sido tomada, especialmente a eventual deliberação pela nomeação de novos administradores e destituição do requerente da administração da companhia, mantendo o requerente como presidente, até o julgamento da presente lide ou decisão ulterior em sentido contrário, sob pena de incidência de multa, em caso de descumprimento, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),

Sustenta a ora agravante em apertada síntese que a decisão MONOCRÁTICA proferida por esta digna Desembargadora está equivocada, pois a suspensão da AGO, tal como determinado pela r. Decisão de piso, deve ser mantida porquanto as formalidades legais não tenham sido atendidas.

Aduz que a liminar deferida pelo juízo de piso não impede a convocação de novas assembleias e não obsta o regular funcionamento da companhia – que vem operando normalmente –, desde que observados os prazos e requisitos legais.

Afirma que a Decisão a quo não traduz dano à companhia e aos seus acionistas, limitando-se a assegurar a observância à lei e à norma estatutária, nada justificando a sua suspensão ou reforma.

Além de não haver impedimento de que, regularmente convocada nova assembleia, com observância dos prazos e demais requisitos legais, seja deliberada a destituição dos atuais gestores, sempre com submissão aos postulados do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sem olvidar

a eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Alega ainda que a convocação e deliberações tomadas partem de um inventariante dativo – e por administradores por eles nomeados na ora Agravada – que age excedendo os limites de sua função ao imiscuir-se a administração das empresas do espólio, bem como que a atuação do inventariante dativo e dos administradores por ele indicados se pautam em interesses pessoais.

Requer ao final o provimento do recurso para fins de reforma da decisão proferida por esta Desembargadora, afastando-se o efeito suspensivo do recurso de agravo de instrumento.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0818596-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

AGRAVADO:
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se na origem de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu, o pedido de tutela de urgência a favor dos agravados FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS ASANTOS E OUTRO, afim de que “fosse suspenso o ato de convocação e ato de realização da Assembleia geral ordinária a se realizar no dia 18/11/2022; e caso fosse realizada a AGO, ficaria determinada a suspensão dos efeitos e eficácia de toda e qualquer deliberação que nessa assembleia tenha sido tomada, especialmente a eventual deliberação pela nomeação de novos administradores e destituição do requerente da administração da companhia, mantendo o requerente como presidente, até o julgamento da presente lide ou decisão ulterior em sentido contrário, sob pena de incidência de multa, em caso de descumprimento, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Diz o agravante do agravo de instrumento, ora agravado deste Agravo Interno, que, há de se mencionar o contexto de descaso da administração da CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA que, desde 2015, não convoca assembleias gerais ordinárias. Sem olvidar que a convocação da assembleia que seria realizada na data de 18 de novembro de 2022 é resultado do exercício do direito dos acionistas, diante da inércia dos administradores ao cumprimento de seus deveres legais.

Ademais, alega o referido recorrente, que a CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA não representa situação isolada, visto que outras empresas do “Grupo João Pereira dos Santos” se encontram na mesma conjuntura. Logo, das 14 empresas do Grupo que passaram a ser administradas pela atual gestão da NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA todas se encontravam omissas quanto às obrigações previstas na Lei das Sociedades Anônimas S/A, em flagrante ausência de transparência na gestão da companhia e respeito aos demais acionistas, configurando afronta direta aos arts. 153, 154, 155 e 157 da Lei Federal 6.404/1976.

Aduz, que Diante do retardo de 07 (sete) anos para a convocação de assembleia geral por parte da atual administração da CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA, à AGRAVANTE não restou outra opção a não ser a de exercer sua prerrogativa de convocar Assembleia Geral Ordinária, conforme prevê o artigo 123, parágrafo único, alínea “b”, da Lei 6.404/763.

Menciona o referido recorrente, que o agravado, ora agravante, foi devidamente destituído do exercício da inventariança do Espólio de João Pereira dos Santos e de Maria Regueira dos Santos (processos n. 0114180-66.2009.8.17.0001 e NPU 118485-93.2009.8.17.0001, por ausência de prestação de contas, bem como descumprimento dos seus deveres no cargo e, com tramitação perante a h. 3ª Vara de Sucessões e Registros Públicos da Capital do Estado de Pernambuco por meio da r. decisão judicial proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco nos autos do agravo de instrumento tombado sob o n. nº 0016460-48.2021.8.17.90004.

Continua afirmando, que O Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco entendeu por bem nomear um Inventariante Dativo, o ora Agravado, para garantir a proteção do patrimônio do Espólio até a efetivação da partilha. Tal decisão judicial encontra-se totalmente hígida, válida e eficaz, não havendo como prosperar qualquer tentativa da limitar os seus efeitos, mormente por expedientes transversos.

Informou ainda, que o requerido vem respondendo a uma representação criminal pela suposta prática de crimes federais que poderão culminar com seu automático impedimento para ocupar o cargo de administrador da sociedade CIBRASA. Não só isso, tais fatos revelam que não possui reputação ilibada, ao contrário, bastante questionável e que se acumula com o fato da ausência de cumprimento dos seus deveres empresariais.

Relata, que diante de todo o exposto, o que se busca é o rompimento com o ciclo vicioso de gestão obscura e a inauguração de um novo paradigma, bem ainda a restauração da legalidade no âmbito da Companhia CIBRASA S/A, em especial diante da total inércia de sua atual gestão que sequer procedeu os atos obrigatórios concernentes a prestação de contas e cumprimento de diligências contábeis, jurídicas e fiscais próprias das sociedades anônimas.

Por fim, afirmou que a toda a questão narrada nos autos é fato público e notório amplamente noticiada na mídia nacional, conforme, a título ilustrativo, trechos de reportagem publicada no Valor Econômico5 e no globo.com6 , juntada nos autos.

Requereu ao final a atribuição do efeito suspensivo.

Em análise ao pedido de efeito suspensivo, analisando detidamente os autos, em um juízo perfunctório, tenho que os argumentos levantados pelo ora agravado são devidamente comprovados por documentos juntado aos autos, tendo em vista que o agravante foi aparentemente destituído do exercício da inventariança do Espólio de João Pereira dos Santos e de Maria Regueira dos Santos (processos n. 0114180-66.2009.8.17.0001 e NPU 118485-93.2009.8.17.0001, por ausência de prestação de contas, bem como descumprimento dos seus deveres no cargo e, com tramitação perante a h. 3ª Vara de Sucessões e Registros Públicos da Capital do Estado de Pernambuco por meio da r. decisão judicial proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco nos autos do agravo de instrumento tombado sob o n. nº 0016460-48.2021.8.17.90004.

Desta forma mostra-se evidente a necessidade de ocorrer a Assembleia Geral Ordinária mediante, posto que a sua realização trará mais segurança para ambas as partes, pois ocorrerá a prestação de contas e o cumprimento legal de deveres de cada parte litigante.

Ademais nota-se ainda presente o periculum in mora, tendo em vista a realização da AGO se faz necessária mediante todas as irregularidades que vem apontando o recorrente nos autos deste processo. Bem como a Assembleia poderá dar mais segurança aos litigantes acerca de seu estado financeiro e orçamentário, e a sua não realização poderá vir a gerar danos a qualquer das partes, em decorrência da não prestação de contas por parte do agravado ou a quem couber por responsabilidade.

Deste modo, estando presentes os requisitos legais, foi DEFIRIDO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada em todos os seus termos, até o julgamento final do presente recurso.

Não se perca de vista que os pontos trazidos neste recurso de Agravo Interno por FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, ora agravante, dizem respeito ao mérito do recurso e ainda se encontram bastantes contraditórios.

Outrossim, ao contrário do que alega a parte agravante, não há qualquer aspecto genérico ou obscuro no ato convocatório da AGO, eis que a ordem do dia é vinculada ao próprio comando legal (art. 132

da LSA), havendo a expressa transcrição do dispositivo normativo que rege a matéria, redação essa que delimita os temas a serem debatidos e objetivamente estabelece os assuntos a serem debatidos pelos acionistas, qual seja: para tratar sobre as contas do exercício de 2015 a 2021, as quais ainda não foram apresentadas, bem como, sobre os problemas financeiros enfrentados pela companhia.

Neste sentido, competem exclusivamente à Assembleia Geral Ordinária: - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso e; - aprovar a correção da expressão monetária do capital social.

Por outro lado, caso ocorra a AGO e reste comprovado haver vicio de formalidade ou de conteúdo, caberá ao Juízo analisar acerca da validade ou da nulidade do ato.

De igual modo, a matéria se encontra bastante controvertida perante o juízo de origem, havendo inclusive diversas decisões judiciais do Tribunal de Pernambuco em desfavor do Sr.

FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, ora agravante, abrangendo uma representação criminal (processo nº 0815911-71.2020.4.05.8300) envolvendo esquema fraudulento, apropriação indébita tributaria, sonegação fiscal entre outras, bem como, a sua destituição do exercício de inventariança do Espólio de João Pereira dos Santos e Maria Regueira dos Santos, por ausência de prestação de contas (processo nº 0114180-66.2009.8.17.0001), o que também impediria a concessão da tutela de urgência requerida perante o Primeiro Grau, eis que necessária a prestação de contas, principalmente pelo lapso de 7 anos, sem que o ora agravante apresentasse contas aos acionistas.

Neste sentido, a AGO deveria obrigatoriamente ser realizada anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, fato que não ocorreu.

Portanto, havendo inercia do agravante em apresentar as contas devidas, pelo período de 07 anos, não se faz razoável impedir que os acionistas convoquem e realizem uma AGO para tratar do referido assunto.

Ressalto ainda ser dever dos administradores colocar à disposição dos acionistas: a) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; b) a cópia das demonstrações financeiras; c) o parecer dos auditores independentes, se houver; d) o parecer do conselho fiscal, inclusive os votos dissidentes, se houver; e) os demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia (conforme disposição legal contida na Lei 6.404/1976, art. 133, com a redação dada pela Lei 10.303/2001).

Assim, entendo que a parte agravada, preencheu os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, no afã de suspender a decisão do juízo de primeiro grau, possibilitando a realização da AGO para deliberar

sobre as contas do exercício de 2015 a 2021, as quais sequer foram apresentadas aos acionistas, bem como, sobre os problemas financeiros enfrentados pela companhia.

Quanto as demais questões, serão apuradas no decorrer da análise meritória.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 27/03/2023